Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712879-35.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MEDICOS COMPONENTES DA JUNTA MEDICA DA DIRETORIA DE SEGURANÇA E PROMOÇAO A SAÚDE DO SERVIDOR/SUBSAUDE SEPLAG, PATRICIA PINHO ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PATRÍCIA PINHO ANDRADE contra ato da JUNTA MÉDICA OFICIAL DA DIRETORIA DE SEGURANÇA E PROMOÇÃO A SAÚDE DO SERVIDOR/SUBSAÚDE/SEPLAG concedeu a segurança para determinar a avaliação e conclusão de processo administrativo, nos seguintes termos: “Observa-se, portanto, que há possibilidade do controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário sob o ponto de vista da legalidade, a fim de evitar abusos e arbitrariedades, sendo, portanto, meio judicial idôneo de controle externo. No caso, os fatos retratados na inicial demonstram que a autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, solicitou a abertura de processo administrativo a fim de obter o seu enquadramento como pessoa com deficiência – PCD. Ocorre que o processo foi suspenso, por determinação da Administração, de forma indeterminada, até que sobreviesse entendimento acerca dos parâmetros para finalização das Juntas Médicas, nos casos de Transtorno de Espectro Autista/caracterização de pessoa com deficiência. Consoante sublinhado na decisão que apreciou o pedido liminar, a suspensão do processo administrativo apresentado pela impetrante por prazo alongado fere direito líquido e certo de obter da Administração Pública decisão motivada em prazo razoável, justamente por estar em desacordo com os princípios da duração razoável do processo administrativo, motivação e devido processo legal. Ademais, conquanto seja louvável a necessidade de dar tratamento igualitário ao tema, o processo administrativo foi suspenso em fevereiro de 2024, ultrapassando, portanto, todos os prazo previstos na Lei no 9.784/99. Sublinhe-se que, em análise aos documentos apresentados pelo Distrito Federal, foi informado que a impetrante foi avaliada pela Junta Médica da Gerência de Promoção à Saúde do Servidor em 09/08/2024, em cumprimento à decisão proferida por este Juízo. Diante do exposto, CONFIRMO a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar aos impetrados que procedam com a devida avaliação e conclusão do Processo SEI n. 00080- 00104780/2024-53, retirando-o imediatamente da suspensão prevista no Ofício 001/2024, devendo observar os prazos previstos na Lei no 9.784/99 e, ao final, proceder a decisão final motivada, sob pena de multa.” O Apelante sustenta (i) que o direito à razoável duração do processo não possui caráter absoluto e que decisão administrativa exarada de forma açodada pode trazer prejuízos tanto ao servidor como ao patrimônio público; (ii) que “uma decisão administrativa proferida sem a devida reflexão e sem o atendimento de todas as etapas e realização de todas as diligências prévias e necessárias para tanto poderia importar em prejuízo”; (iii) que não há demora excessiva e “consta da movimentação do processo administrativo que vem tramitando regularmente, não se justificando a intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa”; (iv) que “foi realizada perícia médica administrativa no dia 09/08/2024 que concluiu que, embora a impetrante tenha diagnóstico de TEA, não é enquadrada como pessoa com deficiência”; e (v) que “inexiste mora da Administração na análise da condição de deficiente da impetrante, que inclusive já realizou perícia médica, o que refuta o pretenso direito líquido e certo aduzido pela impetrante em sua inicial”. Em contrarrazões a Apelada argumenta (i) que “presente mandado de segurança foi impetrado ante a flagrante omissão da autoridade impetrada, que só deu prosseguimento ao pedido de avaliação da Impetrante mediante a concessão de medida liminar”; (ii) que não há interesse recursal da autoridade impetrada porque foi superada a mora; e (iii) que “presente mandado de segurança não perseguiu o mérito dela ser ou não considerada PCD, tanto que com a negativa da Exma. Junta Médica em reconhecer a impetrante como PCD foi proposta uma ação de conhecimento, processos n. 0716052 67.2024.8.07.0018, que tramita na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, cuja sentença foi julgada procedente”. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança foi impetrado em face de omissão da Junta Médica Oficial da Diretoria de Segurança e Promoção a Saúde do Servidor/SUBSAUDE/SEPLAG buscando fixação de prazo para avaliação e conclusão do processo administrativo em que se discutia o enquadramento da servidora como pessoa com deficiência. Após concessão de medida liminar a autoridade coatora levantou a suspensão do processo administrativo e avaliou a Impetrante em 09/08/2024, concluindo que, embora tenha sido diagnosticada com TEA, não é enquadrada como pessoa com deficiência. Após a interposição da apelação, a Impetrante noticiou o ajuizamento de ação de conhecimento (Processo 0716052 67.2024.8.07.0018) que tramita na 6a Vara da Fazenda Pública, na qual foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido para reconhecer a condição de pessoa com deficiência e condenar o Distrito Federal a realizar adaptações laborais (p. 6 ID 65979248). Essa nova realidade jurídica conduz à perda superveniente do objeto do presente mandamus, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. ISTO POSTO, com amparo nos artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator